Tribunal: TJBA
Processo: 8132128-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132128-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: MARTA ROSA FARIAS DE ALMEIDA MIRANDA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS ESSENCIAIS AO TRATAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608 DO STJ. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA DA DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO ENVOLVENDO TRATAMENTO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré ao custeio integral de procedimento cirúrgico e materiais indispensáveis ao tratamento de paciente acometida por síndrome dolorosa radicular crônica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia; (
ii
) a legitimidade da negativa parcial de cobertura fundada em parecer de junta médica; e (
iii
) a configuração de danos morais decorrentes da recusa de cobertura assistencial.

III. Razões de decidir

3. Inexistiu cerceamento de defesa, porquanto o conjunto documental constante dos autos mostrou-se suficiente para o julgamento da demanda, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

4. A recusa de cobertura de materiais e procedimentos indispensáveis ao tratamento prescrito pelo médico assistente revela-se abusiva, não podendo a operadora limitar os meios necessários à efetiva realização da terapêutica indicada.

5. A junta médica administrativa não prevalece sobre a prescrição do profissional responsável pelo acompanhamento da paciente, sobretudo diante da cobertura contratual da enfermidade.

6. O rol da ANS possui taxatividade mitigada, especialmente após a Lei nº 14.454/2022, sendo inadmissível a negativa de tratamento essencial ao restabelecimento da saúde da segurada.

7. A negativa indevida de cobertura em situação envolvendo tratamento essencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

8. Mantidos os honorários advocatícios fixados na origem, com majoração recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000334-32.2018.8.05.0104, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA